Tribunal: TJDFT
Processo: 0746343-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746343-04.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: JULIA SIMAO MUNHOZ DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78830561, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. Da análise dos embargos de declaração (ID 79334091), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 09:53:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora